Tribunal: STF
Processo: Rcl 86680
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joseli Damasceno Abib em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Bauru – SP nos autos do Cumprimento de Sentença do processo nº 0002998-31.2015.4.03.6325.



    Narra a parte ora reclamante que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra o CREA-SP e o CAU, visando à obtenção de certidão de inteiro teor de suas atividades profissionais, documento essencial para uma oportunidade de trabalho em Lisboa, Portugal. Relata que o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus a regularizar a situação cadastral e expedir a certidão em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada réu. Contudo, os réus cumpriram a obrigação somente após cerca de dois anos, ocasionando a perda da oportunidade profissional da autora. Noticia que, após o levantamento dos valores referentes aos danos morais, o juízo extinguiu a fase de cumprimento de sentença, ignorando a execução das astreintes. A reclamante interpôs recursos, inclusive Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado. 



    Sustenta que a decisão reclamada viola a autoridade das decisões judiciais, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e art. 988, II, do CPC, pois esvazia o instituto das astreintes, tornando-o ineficaz e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. Argumenta que multa cominatória e indenização por perdas e danos possuem naturezas distintas e são cumuláveis, conforme art. 500 do CPC, e que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não afasta a incidência da multa pelo atraso. Ressalta que a decisão desconsiderou crédito autônomo consolidado ao longo de dois anos de descumprimento, afrontando a coisa julgada e o art. 537 do CPC. Invoca ainda entendimento do STJ no Tema 743, segundo o qual a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada, reforçando sua autonomia e exigibilidade.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de 24 de novembro de 2020 e dos atos subsequentes, determinando-se a intimação dos devedores para pagamento espontâneo na fase de cumprimento de sentença, com prosseguimento dos atos executórios das astreintes. No mérito, pede a procedência da reclamação para assegurar a execução da multa diária fixada na sentença, revertendo a decisão que extinguiu sua cobrança.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 02.03.2021, ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 23.10.2025 (eDOC 3). Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Demais disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Relava notar que a pretensão da reclamante já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.570.694. Na ocasião, o eminente Ministro Roberto Barroso, então Presidente, negou seguimento ao recurso da reclamante, em razão dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 282 do STF, bem como em razão da aplicação do Tema 660 da repercussão geral. A decisão transitou em julgado em 17.10.2025.



    Por fim, constata-se que o protocolo da petição STF 158.619/2025 nestes autos se deu por equívoco. Do seu conteúdo, constata-se que o ora requerente não é parte neste autos, assim como que a peça trata de controvérsia alheia à questão submetida à apreciação desta Corte na petição inicial deste processo.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente